Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016387-53.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TANIA REGINA SOUZA PARENTE
RECORRENTE: TATIELY FIGUEIREDO PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL E HUMILHAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INSUFICIENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de agressão verbal sofrida pela autora, que trabalhava como atendente. A autora busca a majoração do valor da indenização, enquanto a ré alega ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da ação, além de postular indenização com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a parte autora é legítima para pleitear a indenização; (ii) se houve cerceamento de defesa; (iii) se o conjunto probatório é suficiente para embasar o pedido de danos morais; (iv) se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais ou a improcedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade ativa é rejeitada, pois a ofensa alegada foi dirigida à pessoa física da autora, em situação que afetou sua honra pessoal, o que caracteriza seu interesse legítimo para a demanda.
4. Não houve cerceamento de defesa por parte da ré, que não solicitou a produção de prova testemunhal em momento oportuno, o que afasta sua alegação de julgamento surpresa.
5. No entanto, o acervo probatório é insuficiente para a procedência do pedido de indenização por danos morais, visto que o vídeo apresentado não comprova de maneira clara as alegadas agressões verbais. A parte autora, que detém o ônus da prova, requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, cuja negativa resultaria em cerceamento de defesa.
6. Diante da necessidade de melhor apuração dos fatos, os autos devem retornar à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de permitir a produção de prova necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada. Recursos prejudicados. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: A ausência de prova suficiente das alegações da parte autora em ação de indenização por danos morais, combinada com a negativa tácita de produção de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa, impondo a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1640578 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 07/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016387-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIELY FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 039.523.061-69 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), TANIA REGINA SOUZA PARENTE - CPF: 209.204.071-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024